Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo n. 0720812-89.2019.8.07.0000 Agravante(s) FRANCISCO ANES PEREIRA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Anes Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 44070202) que, nos autos do cumprimento de sentença por ele movido conta o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (processo n. 0708442-24.2019.8.07.0018), dentre outras providências, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente, sob o argumento de que “Não houve omissão no julgado quanto a forma de correção monetária e juros de mora aplicável sobre os cálculos, tendo em vista que a sentença e o acórdão expressamente dispuseram sobre os índices” , e assinalou, ato contínuo, prazo para que o credor retificasse a planilha de cálculos anexada conjuntamente ao requerimento inicial. Em suas razões recursais (ID 11626792), o agravante sustenta, em suma, que a decisão objurgada não teria observado a “jurisprudência pacífica do STJ, iniciada no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1320145/TO), no sentido de que não pode o art. 5o, da Lei n. 11.960/2009, incidir de forma retroativa, alcançando período anterior a 30/6/2009, data da sua vigência” (sic). Nesse aspecto, assevera que “não poderia o juízo a quo ter fixado a Taxa Referencial como índice de correção monetária e juros de mora, para regular período anterior à Lei no 11.960/2009, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e a cláusula de proteção ao direito processual adquirido, insertos no art. 5o, caput, XXXVI, e no art. 6o, da LNDB” (sic). Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até análise final por esta instância julgadora. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, “fixar a correção monetária pelo INPC/IBGE do vencimento de cada parcela até 29/06/2009 e posteriormente pela TR, afastando-se a incidência retroativa da Taxa Referencial”. Preparo recolhido (ID 11626797). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo foi indeferido, conforme decisão de ID 11824565. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 12509718), os agravados suscitam ilegitimidade passiva recursal do Distrito Federal, sob o argumento de que a sentença na ação coletiva originária o excluiu (processo n. 2015.01.1.125134-30. Requerem o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A controvérsia recursal reside sobre a aplicabilidade, nos cálculos do valor devido ao agravante, de índice de correção monetária e de percentual de juros de mora segundo estabelecido na sentença transitada em julgado. Na hipótese, compulsando os autos de origem, verifica-se que, após a prolação da decisão agravada, o próprio agravante apresentou planilha de cálculo com encargos que entendeu adequados (ID 45238021 do processo n. 0708442-24.2019.8.07.0018. Os executados concordaram com os referidos cálculos, motivo pelo qual o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. O exequente concordou expressamente com os cálculos da Contadoria, bem como da responsabilidade do IPREV e DF de acordo com o marco temporal delimitado na decisão agravada (ID 52122208 de origem). Embora intimados, os executados não se manifestaram (ID 53131315 de origem). A par de tal quadro, foi proferida, em 8/1/2020, nos autos de referência, a seguinte decisão: Iniciado o cumprimento de sentença (ID 45253392), os executados não apresentaram impugnação, restando, portanto, homologados os cálculos iniciais apresentados pelos exequentes. A Contadoria apresentou cálculos atualizados (ID 50992138), sobre os quais os exequentes manifestaram concordância (ID 52121908) e os executados deixaram transcorrer o prazo (ID 53131315). Dessa forma, independente de preclusão, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, conforme os cálculos de ID 50992138 e o requerimento de ID 52121908. Anote-se tramitação preferencial no precatório, tendo em vista o credor ser idoso. Após, imediatamente, remetam-se os autos ao arquivo provisório até o pagamento dos requisitórios. Ademais, restou certificado naqueles autos a expedição de precatório (ID 53743660). Diante da manifesta concordância das partes com a forma de cálculo do débito de origem e com repartição do débito em relação aos executados segundo o lapso temporal delimitado na decisão agravada, bem como em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora